Tribunal: STF
Processo: Rcl 67281
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324/DF. RE 958.252 (TEMA 725). ADC 48. RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Zamboni Comercial LTDA, em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista 0101705-85.2016.5.01.0015, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF, na ADC 48, nas ADI’s 3.961 e 5.625 e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).



    Consoante relatado nos autos, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região manteve sentença por meio da qual reconhecido o vínculo de emprego entre a parte autora da reclamação trabalhista e a empresa ora reclamante, com base nos artigos 2º e 3º da CLT.



    A reclamante afirma que a Justiça do Trabalho teria desconsiderado “a validade de contrato de representação comercial autônoma, celebrado com fundamento da Lei 4.886/65 com as alterações promovidas pela Lei 12.246/2010, por compreender que, em razão da essencialidade das atividades desempenhadas pelos representantes comerciais em sociedade empresária que atua no setor atacadista, estar-se-ia presumidamente diante de relação de emprego”.



    Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício.



    Defende a validade do contrato de representação comercial autônoma havido entre as partes e aponta a ausência dos requisitos do artigo 3º da CLT.



    Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada. Por fim, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassado o acórdão reclamado.



    É o relatório.



    Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324, da ADC 48 e do RE 958.252 (Tema 725).



    No julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252-RG (Tema 725), este Supremo Tribunal Federal, na sessão de 30.8.2018, mediante votação majoritária, definiu a legalidade da terceirização da atividade-fim, nos termos das seguintes teses, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.9.2019).



    Por sua vez, ao exame da ADC 48 e da ADI 3.961, julgadas conjuntamente, esta Suprema Corte, em sessão virtual finalizada em 14.4.2020, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em que autorizada a terceirização da atividade-fim de empresa transportadora de cargas por meio da contratação do transportador autônomo. Confira-se a ementa do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’” (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.5.2021).



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte, com amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, declarou ser lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, bem como considerou constitucionais outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT. 



    O entendimento proferido nos paradigmas invocados obsta, em síntese, qualquer interpretação que crie obstáculos genéricos à terceirização. Tais julgados não impedem, porém, que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, tampouco autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.



    O acórdão reclamado reformou a sentença recorrida quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego, nos termos da seguinte justificativa:



    “(...)



    REPRESENTAÇÃO COMERCIAL X VÍNCULO DE EMPREGO 



    (...)



    A tese da inicial é que de a autora que foi contratada pela demandada para exercer a função de vendedora, em 6.5.2011, recebendo a média de comissões mensais de R$ 2.000,00, tendo sido dispensada em 8.2.2016. Aduz, ainda, que, embora recebesse o pagamento através da empresa individual por ela constituída - JOCIMARA Rep. Com. LTDA -, estavam presentes todos os elementos caracterizadores de uma relação de emprego. Postula, assim, o reconhecimento do pacto laboral e o pagamento das parcelas dele resultantes. 



    A suposta empregadora, Zamboni Comercial Ltda., em contestação, alega que a acionante era representante comercial, que atuava de forma autônoma, conforme a Lei nº 4.886/65. 



    Neste caso, em que a reclamada reconheceu a prestação de serviços, mas negou o pacto laboral, é seu o ônus de provar que a relação jurídica que envolveu as litigantes tinha natureza distinta do contrato de emprego, à luz do art. 818, II, da CLT, mas desse encargo ela não se desvencilhou. 



    O contrato de representação mercantil tem como característica o desempenho da atividade sem vínculo empregatício, por pessoa física ou jurídica, em caráter não eventual, por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis. Essa é a definição constante do art. 1º da Lei nº 4.866/65. 



    Por possuir traços semelhantes à atuação do vendedor empregado (Lei nº 3.207/57), a situação do representante comercial, muitas vezes, coloca-se em "casos de relações sociojurídicas turvas, imprecisas, cujos elementos fático-jurídicos constitutivos não transparecem com clareza em sua estrutura e dinâmica operacional. Nesses casos, a relação de trabalho, lato sensu, de representação mercantil ou agência e distribuição aproxima-se da relação de emprego, podendo com ela se confundir" . Segundo o ministro do TST e jurista Maurício Godinho Delgado, o traço distintivo das figuras do representante comercial e do vendedor empregado reclama "um exame da matéria fática, que deve ser efetivada a partir das provas trazidas a juízo e das presunções incidentes sobre o tema. Duas grandes pesquisas sobrelevam-se nesse contexto: a pesquisa sobre a existência (ou não) da pessoalidade e a pesquisa sobre a existência (ou não) da subordinação. " 2 



    No caso concreto, verifica-se que os documentos de ids. e949c45, 321c320 revelam que a autora possuía registro de representação comercial, sociedade simples limitada constituída e contrato de representação comercial com a ré em nome de sua empresa até 1º.7.2014, quando a relação jurídica foi encerrada. A contar de 2.7.2014, a demandante firmou novo contrato de representação comercial, com a reclamada, desta vez como representante comercial autônoma. 



    À primeira vista, há aparente autenticidade da relação civil estabelecida entre as partes. Todavia, os documentos de ids. 577c006, 5433e69 demonstram que toda a atividade desempenhada pelos representantes comerciais era dirigida pela ré, através de imposição de metas, "premiações" e ameaças de punição, além de grande pressão para a realização de vendas. Os "gestores de contas" atuavam, em verdade, como verdadeiros superiores hierárquicos, já que era considerada "falta gravíssima" se o representante não conseguisse efetuar a venda casada de fraldas e desodorantes, por exemplo (577c006 - Pág. 4), e o não atingimento de metas implicaria em punição, como a restrição a participação em campanhas posteriores (id.5433e69 - Pág. 1). Havia também a imposição de descadastramento de clientes que não comprassem no mês, como se vê na mensagem eletrônica de id. 5433e69 - Pág. 1. 



    Vale ressaltar ainda que as diretrizes de trabalho constantes do id. b555da4 comprova que toda a rotina de trabalho era dirigida e estruturada pelos prepostos da ré e o teor da mensagem de id. 5433e69 - Pág. 5 evidencia que a autuação da autora era desprovida de qualquer autonomia, porquanto as expressões "Até quando vocês vão me enrolar?", "Até quando poderei segurar isso?" dirigida aos representantes comerciais deixam clara a subordinação jurídica do trabalho desempenhado. 



    Some-se a isso o fato de que a testemunha Ailton Carvalho Dutra, única ouvida no processo, pela autora, informou "que havia metas estipuladas pelo sr. Marco VG, que essas metas eram relativos aos produtos e aos valores; que o depoente já tinha uma relação de clientes fornecida pela ré, devendo ser seguida a ordem apresentada pela empresa; que o depoente foi obrigado pelo sr. Marco VG a abrir pessoa jurídica, que todos os vendedores na empresa eram pessoa jurídica e depois, autônomos, através de RPA; que a pessoa jurídica do depoente foi instituída em Além Paraíba, MG; que a ré é que tratou da constituição da PJ; que o contador da ré que ficava em Além Paraíba fazia a declaração de Imposto de Renda do depoente e depois lhe enviava por e-mail; que caso o depoente não alcançasse as metas, além da advertência verbal, não receberia as premiações em dinheiro, não havendo valores fixos...", revelando que não havia autonomia no desempenho da atividade de vendas e de atendimento aos clientes. Note-se que os representantes comerciais eram compelidos a constituir pessoa jurídica e até mesmo as declarações de imposto de renda eram feitas pelo contador da ré, o que demonstra a efetiva intenção de burlar a relação empregatícia entre as partes. 



    Ao contrário do que decidido pelo juízo a quo, não há inconsistências no depoimento da testemunha que comprometam o seu valor probante. Não houve divergência quanto à aplicação de penalidades e, no que se refere ao horário praticado, com pequenas variações, sequer houve pedido de horas extras. Portanto, as pequenas divergências não são aptas a desconstituir o valor probatório do seu depoimento. 



    Portanto, inexistem dúvidas de que a relação estabelecida entre as partes é de subordinação da reclamante à reclamada, o que impõe o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, na forma do art. 9º da CLT. 



    Assim sendo, declaro o vínculo de emprego entre a autora e a reclamada, no cargo de vendedora, com salário mensal de R$ 2.000,00, pelo período de 6.5.2011 a 21.3.2016 (com a projeção do aviso prévio proporcional de 42 dias, considerando-se como data da dispensa o dia 8.2.2016, conforme pedido de id. 79fae81 - Pág. 9). 



    Para dar concretude ao comando judicial, fixo o salário mensal de R$ 2.000,00, conforme média informada pela autora, já incluído o repouso semanal remunerado, tendo em vista a variação do percentual de comissões ao longo do contrato. Desse modo, tendo sido estabelecido salário mensal, deixo de aplicar o entendimento jurisprudencial consubstanciado na Súmula 27 do TST. 



    Dou parcial provimento ao recurso.



    Consoante emerge do ato impugnado, o Juízo reclamado manteve decisão em que assentada, com base no acervo fático e probatório dos autos, a ausência de desempenho de atividade de forma autônoma pela parte beneficiária da decisão reclamada, bem como reconhecida a existência de vínculo empregatício entre as partes, ao fundamento de que presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego.



     Nesse contexto, não diviso a existência de afronta ao que fora decidido por este Supremo Tribunal Federal nos precedentes vinculantes invocados, porquanto não declarada, na presente hipótese, a ilicitude de terceirização da atividade-fim. Como visto, a decisão reclamada encontra-se pautada no convencimento do órgão julgador no sentido de que a relação efetivamente desenvolvida entre as partes preenche os requisitos dos arts. 2ª e 3° da CLT. 



    Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator